Tribunal: TCU
Processo: 033.813/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Atos de Admissão da unidade emissora Ministério da Justiça e Segurança Pública, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de admissões emitidas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legais os atos de Nubia de Fatima Gomes de Souza, Carlos Junior dos Santos Neres e Thayse Bertolini Andreatta, concedendo os respectivos registros; 9.2. determinar ao Ministério da Justiça e Segurança Pública que: 9.2.1. seja encaminhada cópia da declaração de não acumulação de cargos e empregos públicos firmada pelo interessado quando de sua posse no Ministério da Justiça e Segurança Pública, ou seja comprovada a licitude da acumulação, pelo interessado, do cargo de especialista em assistência penitenciária no Ministério da Justiça e Segurança Pública com o cargo de enfermeiro na Prefeitura Municipal de Acopiara, conforme pesquisa na Rais - ano base 2020; 9.2.2. seja providenciada, em caso de comprovada acumulação indevida de cargos/empregos públicos, a cópia da documentação que regularize a situação do interessado à luz do artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n.o 19/1998; 9.3. dar ciência desta deliberação aos interessados e ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.